Tribunal: STF
Processo: Rcl 65654
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Antônio Carlos Nunes dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 no Processo 1000044-84.2023.5.02.0302, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado entendeu:



    “[...] pela ocorrência do vínculo de emprego na relação de trabalho entre as partes. Ocorre que tal decisão contraria as decisões proferidas por esta Suprema Corte, nas teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, consubstanciado no Tema 725.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta que: 



    “[...] tiveram UMA PARCERIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM em alguns JARDINS, dado a suas extensões, trabalharam juntos, e recebendo dos proprietários os valores correspondentes quinzenalmente, os quais, somados e divididos para ambos, a importância de R$ 800,00.



    [...]



    Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção.



    Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).” (doc. eletrônico 1, pp. 2 e 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] A total procedência da reclamação para que seja cassada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao TEMA 725 DO STF; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, observo que o TRT2, ao analisar o recurso ordinário, decidiu:



    “Vínculo empregatício e verbas decorrentes



    Observo, de início, que a alegação recursal de terceirização de serviços, com observância das decisões vinculantes proferidas pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e no RE 958.252 (ID. c8c4bfa, fl. 99), além de inaplicável ao caso em análise, cuja tese defensiva é de prestação de serviços autônomo de jardinagem por parte do reclamante (ID. 16fab93, fl. 47), consiste em verdadeira inovação aos limites impostos à lide, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que nada foi alegado em contestação.



    Logo, aludida questão sequer merece ser enfrentada. 



    Assim, ao admitir a prestação de serviços em modalidade diversa da empregatícia (autônoma), que é a ordinária, competia ao demandado provar o alegado (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou a contento.



    É que em audiência realizada, provas não foram produzidas (ID. 8835b55).



    Portanto, não logrando êxito na prova de trabalho de natureza autônoma, fica mantida a r. sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego, com o pagamento das verbas decorrentes.” (doc. eletrônico 11, grifei).



    Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarujá, assim consignou na sentença:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Na petição inicial, o Reclamante informa, em suma, que foi admitido aos préstimos do Reclamado em 18/04/2019, sem registro na CTPS, até 22/08/2022, diz que exerceu a função de ajudante de jardineiro.



    Postula, dessa forma, o reconhecimento do vínculo empregatício no período, com a consequente anotação da CTPS. Em sede de defesa, o Reclamado contesta o vínculo empregatício, contudo, admite que o Reclamante prestou serviços de forma autônoma. Pugna pela improcedência. Analiso. 



    De acordo com o art. 3° da CLT, considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Em outras palavras, identifica-se como empregado todo aquele que preencher os seguintes requisitos: pessoalidade na prestação dos serviços, não eventualidade, subordinação e onerosidade. A ausência de quaisquer elementos afasta o cunho empregatício da relação, podendo apenas indicar um outro tipo de relação jurídica.



    [...]



    Destarte, ante o conjunto de provas, reconheço que a prestação de serviços pela pessoa física do Reclamante se deu de forma subordinada, pessoal e não eventual. A onerosidade é incontroversa, eis que havia contraprestação. Concluo pela existência de todos os elementos caracterizadores exigidos pelos art. 2º e 3º da CLT do liame empregatício.



    Por todo exposto, julgo procedente o pedido e declaro o vínculo, condenando-de emprego havido entre o Reclamante e o Reclamado o a proceder a anotação da CTPS do Autor do período laborado com data de admissão em 18/04/2009 e dispensa no dia 30/10/2022 (com projeção do aviso prévio) na função de auxiliar de jardineiro, devendo ser observada a remuneração de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).” (doc. eletrônico 10, p. 3-4; grifei).



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há terceirização ou “pejotização”. No caso discute-se a relação de um auxiliar de jardineiro que trabalhava para o reclamante (ou em parceria com o reclamante), sem a intermediação de pessoa jurídica.



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    Ressalto que a Justiça trabalhista consignou que o beneficiário exercia a função de auxiliar de jardineiro, devendo ser observado o salário mensal de R$ 1.600,00 (doc. eletrônico 10, p. 4).



    No caso dos autos, há evidente vulnerabilidade do auxiliar de jardineiro (beneficiário do ato reclamado). Não se trata de atividade intelectual, que possa atrair, por exemplo, o entendimento consagrado no paradigma fixado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADC 66/DF. 



    Não há aderência estrita entre os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator